Tribunal: STF
Processo: RE 634596
Classe: RE
Órgão julgador: CÁRMEN LÚCIA
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2011-04-26
Data de publicação: 2011-04-26

Ementa:
EMENTA: AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO EXTRAORDINÁRIO. 1) TRIBUTÁRIO. JULGADO RECORRIDO FUNDAMENTADO EM LEI LOCAL, CONVÊNIO RELATIVO A IMPOSTO SOBRE CIRCULAÇÃO DE MERCADORIAS E SERVIÇOS – ICMS, CÓDIGO TRIBUTÁRIO NACIONAL E DECRETO-LEI N. 406/1968: OFENSA CONSTITUCIONAL INDIRETA. 2) CONSTITUCIONALIDADE DO REGIME DE SUBSTITUIÇÃO TRIBUTÁRIA ANTERIOR À EMENDA CONSTITUCIONAL N. 3/1993 E À LEI COMPLEMENTAR N. 87/1996. AGRAVO REGIMENTAL AO QUAL SE NEGA PROVIMENTO.